Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700504-41.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISANDIA JOSE DO NASCIMENTO BATISTA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos e etc. Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator